Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 150, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por ter ingressado clandestinamente na casa da ex-namorada, no período noturno.
2 O contexto da invasão de domicílio está muito bem delineado, tanto pelo depoimento da vítima em ambas as fases como de testemunha, razão pela qual a condenação é mantida.
3 Apelação não provida.